Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724207-84.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Agravados: HEBER DIAS LOPES e GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Diante do certificado no ID 37777535, em consulta aos autos originários de no 0723483-77.2022.8.07.0001, verifica-se que houve a citação da agravada Graziele da Silva da Palma Lopes no endereço: SRTVN LOTE P- SALA 1021, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, CEP 70719-900 (ID 135159343) e a atualização do número telefônico/whatsapp (61-99418-4709) (ID 135712308). Desse modo, proceda-se à intimação da agravada no referido endereço, a fim de que possa apresentar contrarrazões ao agravo interposto. Quanto ao agravado Heber Dias Lopes, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique endereço no qual o recorrido poderá ser localizado para intimação. Publique-se e cumpra-se. Brasília/DF, 08 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator